Tribunal: TJSP
Processo: 1027550-94.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Transação não reconhecida pela requerente – Documentos comprobatórios da relação jurídica apresentados pelo réu, a demonstrar a plena aquiescência da autora – Conjunto probatório a demonstrar a regularidade da contratação questionada – Ausência de

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenizatória por danos morais – Transação não reconhecida pela requerente – Documentos comprobatórios da relação jurídica apresentados pelo réu, a demonstrar a plena aquiescência da autora – Conjunto probatório a demonstrar a regularidade da contratação questionada – Ausência de ato ilícito praticado pelo requerido – Improcedência da demanda que se impunha – Recurso desprovido – Decisão mantida.